Tribunal: TJES
Processo: 5002556-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002556-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IVONETE VIEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA ASSISTÊNCIA A IDOSA COM MOBILIDADE REDUZIDA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação proposta pelo
rito dos juizados especiais cíveis
por
IVONETE VIEIRA DE SOUZA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
, na qual alegam, em síntese, que adquiriu pacote de viagens junto a ré, de Vitória/ES a Boston/EUA, com saída programada de Vitória para o dia 19/12/2023, as 19:40h, chegada em São Paulo (conexão) as 21h25, saída de SP as 22h50 e chegada em Boston 06h40 do dia seguinte. Aduziu que o primeiro trecho até São Paulo decorreu normalmente, contudo, ao chegar em São Paulo, foi colocada em uma cadeira de rodas, devido às limitações da idade avançada (82 anos), e levada por preposto da ré para uma sala, sendo informada que em breve seria levada para a sala de embarque por algum funcionário da ré. Acrescenta que passado muito tempo, um preposto a informou que o voo havia sido cancelado, contudo, ao chegar no guichê da Cia aérea ré, percebeu que foi esquecida e perdeu seu voo, sendo realocada em outro voo para o dia seguinte as 22h50, com 24 horas de atraso. Por tais fatos, requer indenização pelos danos morais.”

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados para:
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de reparação por danos morais.

3. Em Recurso Inominado (ID nº 15227741), a parte ré pugna pela reforma da sentença. Defende a aplicação da Convenção de Montreal, que limitaria a indenização, e alega a ausência de contratação do serviço de assistência especial. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Afasto a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a Convenção de Montreal prevalece apenas em relação à limitação de indenização por danos materiais, não se aplicando aos danos morais, que devem ser regidos pela legislação interna, em especial o CDC.

6. No mérito, a tese da recorrente de que não havia contratação de serviço de assistência especial não se sustenta. O dever de prestar auxílio a passageiros com necessidades especiais, como idosos e pessoas com mobilidade reduzida, decorre da legislação (Resolução ANAC n° 280/2013) e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, que regem a relação de consumo.

7. A conduta da ré em deixar a passageira, uma idosa de 82 anos, sozinha em uma sala de espera, resultando na perda do voo, configura falha grave na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC. A alegação de que o voo atrasou não exime a ré de sua responsabilidade, pois a perda da conexão foi uma consequência direta da falha so serviço da ré.

8.Não há que se falar em mero aborrecimento, pois a autora chegou ao seu destino com mais de 24 horas de atraso. Ainda, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a requerida a adotar conduta mais diligente na operação de seus voos e no trato com o consumidor, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da autora, de difícil comprovação”. Nesse sentido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ocorrido e o longo tempo de espera que é de responsabilidade da requerida, tendo em vista se tratar de fortuito interno, o dano moral exarado em R$8.000,00, encontra-se devidamente fundamentado, dentro dos parâmetros desta 2ª turma, não merecendo reforma.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)